Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
1.2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, embora a agravante tenha alegado a falta de segurança na residência paterna e a necessidade de estabelecimento do lar materno como referência para o infante, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, a partir da análise de avaliação psicossocial.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
2.1. O Código Civil preceitua, em seu art. 1.634, II, que o exercício do poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal.
2.2. A partir do advento da Lei no 13.058/2014, a guarda unilateral passou a ser exceção em relação à guarda compartilhada, a qual representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, harmonia e cooperação, somente deixando de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar.
3. É extremamente prejudicial à formação das crianças a ausência de convívio com seus genitores e demais familiares, integrantes da família ampliada, de forma que a restrição à convivência deve ser evitada e somente se justifica naquelas situações verdadeiramente excepcionais, o que não restou caracterizado no caso em apreço.
4. Realizada avaliação psicossocial, cujo laudo atesta o engajamento do genitor na rotina de desenvolvimento da criança e assevera a segurança na sua residência, com instalação protetores de tela nas escadas, portas, bem como câmeras de segurança e grade que separa o acesso para a piscina, não é possível verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela vindicada pela agravante.
5. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo de instrumento, exceto quando houver a fixação na decisão agravada, por resolver o mérito da demanda, ainda que parcialmente.
6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.